Tribunal: TJMT
Processo: 1016051-14.2022.8.11.0003
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016051-14.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOVANI ROSA PUTARE - CPF: 038.025.471-95 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENEIAS DE OLIVEIRA - CPF: 482.187.231-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ELYELTON DE OLIVEIRA - CPF: 727.544.001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NAYARA DE SOUZA ARRAIS - CPF: 047.421.393-56 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1016051-14.2022.8.11.0003

APELANTE: JOVANI ROSA PUTARE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, §1º, C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – PROVA SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado Criminal nº 08 da TCCR/TJMT).

A apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do furto e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1016051-14.2022.8.11.0003

APELANTE: JOVANI ROSA PUTARE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Jovani Rosa Putare
, em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT, nos autos do processo nº 1016051-14.2022.8.11.0003, que o condenou à pena de
08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
,

e
pagamento de 10 (dez) dias-multa
, em razão da prática delitiva constante no
art. 155, §1º, c/c art. 14, II, do Código Penal
(ID 189041708).

A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos a ser definida pelo juízo da execução penal (ID 189041708).

Inconformado,
Jovani Rosa Putare
manifestou interesse em recorrer da sentença (ID 189041716) e, devidamente assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, apresentou razões onde pugnou por sua absolvição, alegando a insuficiência de provas em seu desfavor (ID 189041719).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
da irresignação (ID 189041721).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
do recurso interposto e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 204603193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1016051-14.2022.8.11.0003

APELANTE: JOVANI ROSA PUTARE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Jovani Rosa Putare
imputando-lhe a prática delitiva constante no art. 155, §1º, c/c art. 14, II, do Código Penal (ID 189041671).

Segundo a denúncia, em 30/06/2022, por volta das 02h45min. (durante o repouso noturno), o apelante
Jovani Rosa Putare
“
tentou subtrair para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em uma motocicleta Honda Biz, de cor verde, placa KAN-9430, em prejuízo da vítima Nayara de Souza Arrais, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade
” (ID 189041671).

De acordo com a peça inaugural, “
na data dos fatos, aproveitando-se do horário de menor vigilância, o denunciado deslocou-se ao palco do crime, onde, utilizando-se de uma chave comum, tentou ligar a motocicleta da vítima, que se encontrava estacionada defronte a sua residência, para o fim de subtraí-la. Nesse momento, a vítima, que havia acordado para prestar auxílio a sua filha de tenra idade, ouviu um barulho, ocasião em que visualizou através da janela que alguém estava tentando subtrair sua motocicleta. Diante disso, a vítima acionou a polícia militar, que, de forma bastante célere, compareceu ao local e prendeu o denunciado em flagrante delito, frustrando os planos do implicado
” (ID 189041671).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 349.4.2022.19305, instaurado após a prisão em flagrante do apelante
Jovani Rosa Putare
, notadamente na narrativa constante no boletim de ocorrência nº 2022.174847 (ID 189040893), nas declarações dos policiais militares
Enéias de Oliveira
e
Elyelton de Oliveira
(ID 189040895 e ID 189040898) e da vítima
Nayara de Souza Arrais
(ID 189040899).

A vítima
Nayara de Souza Arrais
afirmou que “
a declarante levantou um pouco a cortina e viu os pés de um suspeito, montado em cima da moto e com uma chave tentando ligar o veículo; QUE ligou para a Polícia e foi orientada a falar que eles estavam indo; QUE falou para o suspeito que tinha chamado a Polícia e que já estavam chegando, sendo que o suspeito disse que a moto era dele, que podia chamar a Polícia; QUE quando os policiais chegaram ele disse que a moto era dele, que era para levar a moto que não prestava e que ele estava indo embora para casa
” (ID 189040899).

Por sua vez, os policiais militares afirmaram que “
ao chegarmos na residência da vítima localizamos o suspeito na calçada com uma moto honda biz de cor verde, placa kan-9430, tentando liga-la com uma chave de cadeado
” (ID 189040895 e ID 189040898).

Em seu interrogatório,
Jovani Rosa Putare
negou a prática criminosa (ID 189041651).

Na fase
judicial
, a vítima
Nayara de Souza Arrais
relatou que “
estava dormindo com sua filha, que é portadora de asma, na sala da residência, pois o quarto era abafado e sem janelas, e que quando acordou de madrugada para cuidar da filha que estava passando mal, a declarante escutou um barulho vindo de fora da residência, ocasião em que viu pela janela um rapaz em cima da sua motocicleta. Diante do susto sofrido, ligou para o 190 e aguardou a guarnição do lado de dentro da residência, como solicitado pelos policiais, sendo que quando chegaram até a residência da declarante, flagraram o acusado em cima da moto tentando liga-la com uma chave. Informa que a residência não é murada, pois na frente é um ponto comercial e o quarto fica aos fundos do terreno, bem como que o réu estava muito embriagado tentando ligar a motocicleta com uma chaveia alheia, relatando aos policiais que a moto era dele e que esta não prestava. Por fim, relatou que no momento em que o acusado quis alegar aos policiais que a motocicleta era de sua propriedade a declarante saiu da residência e afirmou que a motocicleta era dela, mostrando a chave da motocicleta
” (ID 189041708).

Por sua vez, o PMMT
Elyelton de Oliveira
relatou que “
se recorda do fato e que realmente abordaram o réu tentando furtar a motocicleta, mas não se recorda se ele estava embriagado ou o que foi relatado por ele no dia
” (ID 189041708).

Em seu interrogatório,
Jovani Rosa Putare
declarou que “
a acusação não é verdadeira e que não sabe o motivo de estar sendo acusado. Destaca que estava indo embora para casa, alcoolizado, quando foi abordado pela polícia sendo acusado pela tentativa de furto de uma motocicleta, bem como que quando foi interrogado na fase inquisitorial, questionou aos policiais acerca da motocicleta que o acusado em tese queria furtar, sendo respondido que não sabiam ainda, o encaminhado em seguida para a penitenciária; Que foi preso na Avenida Arapongas, Parque Universitário, por volta das 00 hora a caminho da sua residência, e que estava com a chave de sua casa e com o cadeado. Que estava no bar da Avenida Arapongas, não sabe o número e não tem nome na faixada, mas fica perto de um restaurante. Destaca que tinha saído há mais ou menos dez ou quinze minutos e estava no caminho para a sua casa e não se recorda de nada envolvendo uma motocicleta. Assevera que não se recorda da quantidade de bebida ingerida no dia do fato, bem como que chegou ao estabelecimento no período da noite no dia do fato. Que mora no mesmo bairro há muito tempo e que se de fato tivesse furtado algo, teriam o reconhecido no mesmo dia, mas na delegacia não souberam informar a motocicleta do crime ou a vítima. Por fim, relatou que estava bebendo cerveja desde às 21h00, permanecendo no estabelecimento até por volta da 0h00
” (Extrato da sentença – ID 189041708).

Com base nestes elementos, o juízo de primeiro grau proferiu sentença nos termos mencionados anteriormente.

Inconformado,
Jovani Rosa Putare
pugnou por sua absolvição, alegando, em síntese a ausência de provas suficientes para sua condenação.

Sem razão, entretanto.

Isso porque, conforme se verifica da prova produzida nas duas fases da persecução penal, o apelante foi flagrado no momento em que estava tentando ligar a motocicleta da vítima –
ou seja, estava na posse do bem, em plena tentativa de subtração, sem que qualquer justificativa tenha sido apresentada
.

Neste sentido, deve-se pontuar que: que “
a apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do furto e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração
” (N.U 0001817-97.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 23/10/2023).

Além disso, a palavra da testemunha policial militar em juízo, confirmou que o apelante foi flagrado no momento em que estava tentando furtar a motocicleta da vítima –
o que converge com as declarações prestadas na fase investigatória
.

Quanto ao tema: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Criminal nº 08 da TCCR/TJMT).

Assim, ainda que o apelante tenha negado a prática criminosa, suas afirmações estão isoladas nos autos, enquanto aquela que ampara a sentença está solidificada na prova produzida nas duas fases da persecução penal.

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024